Tribunal: TJDFT
Processo: 0723770-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 833, CPC. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e remunerações destinadas ao sustento da família; e da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Art. 833, IV e X, do CPC.
2. Incumbe à parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, §3o, inciso I, do CPC.
3. No caso em exame, a parte agravante não demonstrou que o valor penhorado corresponde à verba salarial; Ademais foi efetivada a constrição em conta corrente, não havendo que se falar em impenhorabilidade nos termos doa art. 833, X, do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.